Tribunal: TJSP
Processo: 2081754-95.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Acolhimento. O recurso foi provido parcialmente. As expressões "recurso improvido"; "o recurso não prospera" e "nega-se provimento ao recurso" devem ser retificadas para "recurso parcialmente provido"; "o recurso prospera em parte" e " recurso parcialmente provido".
Embargos acolhidos.